Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-22.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ATRASO PENTEADO E MAQUIAGEM. FORMATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que, a despeito de dar parcial provimento ao pedido inicial, fixou em R$1.000,00 a indenização por dano moral. Em suas razões, defende que não foram observadas as funções da indenização. Pede a reforma da sentença para ser majorado o valor atribuído ao dano moral ao valor de R$8.000,00. Foram apresentadas contrarrazões (ID76778309).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido (ID76778105).
3. A indenização por danos morais possui como finalidades servir como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, além de prevenir quanto a futuros fatos semelhantes.
4. No caso concreto, comprovado nos autos que houve o atraso de quase duas horas para a finalização dos serviços de penteado e maquiagem da recorrente, o que ultrapassa em muito o limite tolerável, configurou-se o descumprimento contratual e falha na prestação do serviço.
5. Dessa forma, não existe critério matemático ou fórmula padronizada para a fixação do montante indenizatório. O valor da reparação deve guardar proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, cabendo ao magistrado orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes, bem como a intensidade da ofensa moral e sua repercussão.
6. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor fixado na origem é suficiente para compensar o dano experimentado. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Sentença que se confirma.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.